Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-43.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação defensiva, mantendo a sentença proferida pelo Tribunal do Júri do Recanto das Emas, a qual condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I (na redação anterior à Lei no 14.994/2024), e art. 14, II, ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão e contradição no julgado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não há margem para acolhimento dos embargos de declaração se o acórdão avançou sobre todos os fatos e teses trazidos a exame, tendo apresentado – de forma clara e coerente – as razões para a conclusão alcançada.
5. A mera discordância concernente ao entendimento adotado no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
6. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, não estando o Colegiado obrigado a se manifestar sobre todas as alegações ou dispositivos tratados no recurso quando já apresentadas as razões suficientes à conclusão alcançada.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 619 e 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026260, 0709360-06.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025; TJDFT, Acórdão 1993091, 0712946-45.2024.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.